Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. ASSISTÊNCIA MATERIAL IMEDIATAMENTE PRESTADA PELA EMPRESA AÉREA: REMARCAÇÃO, “VOUCHER ́S” PARA ALIMENTAÇÃO E DE VALOR COMPENSATÓRIO. ATRASO TOTAL DE 5 (CINCO) HORAS, EM PERÍODO DIURNO, À ATERRISAGEM ORIGINALMENTE PROGRAMADA NO DESTINO FINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. No que concerne à moldura fático-processual, destaca-se: (a) aquisição de passagens aéreas, com saída de Salvador/BA, no dia 02.9.2020, às 6h, conexão no aeroporto de Confins/MG, e destino final Brasília/DF, com previsão de chegada às 10h35 (Id 23326679); (b) cancelamento unilateral do voo, realocação da passageira em outro voo que decolou, no mesmo dia, às 09h35, com conexão em Campinas/SP e aterrisagem no aeroporto de Brasília/DF, às 15h35 (Id 23326681); (c) fornecimento de vouchers de alimentação e outro “compensatório”, no valor de R$ 200,00 (ID 23326699); (d) sentença de improcedência do pedido de reparação extrapatrimonial.

II. A alegação de evento inevitável (“manutenção não programada da aeronave”) não fundamenta a exclusão da responsabilidade da companhiaaéreapelos
danos decorrentes de atraso devoo, porquanto configura fato inerente ao risco da sua atividade. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão n. 906063, e 6a Turma Cível, acórdão no 903146.

III. Não obstante a incontroversa citada falha na prestação do serviço, a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), uma vez que, a par da imediata assistência material fornecida pela empresa aérea (realocação imediata da passageira em outro voo para seu destino final e fornecimento de vouchers de alimentação e de compensatório pelo cancelamento do voo originário), não há comprovação de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da passageira. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1130664; 2a TR, acórdão 1135182.

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, arts. 46 e 55).